Tribunal: TJPA
Processo: 0005814-81.2019.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005814-81.2019.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICO DO ESTADO DO PARA SINTEPP, ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. FUNDEB. CONSELHO. REPRESENTANTE DE PROFESSORES E SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS. INDICAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELAS ENTIDADES SINDICAIS DAS CATEGORIAS. LEI Nº 14.113/2020. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP

em ato praticado pelo Prefeito Municipal de Mãe do Rio,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada se abstenha de promover processo eleitoral para representantes da categoria de professores e técnicos-administrativos (servidores) ao conselho do FUNDEB que não seja pela indicação do SINTEPP e nomeie os representantes indicados pelo SINTEPP à SEMED para ocupar o cargo referido no conselho do FUNDEB na presente e futuras eleições;

III – A alegação a ausência de citação da autoridade impetrada, pelo fato de ocorrido a citação apenas do Procurador Municipal de Mãe do Rio, não merece acolhimento, visto que, em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção. Tanto o é que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora. Preliminar rejeitada;

IV – A prerrogativa de indicações dos representantes de professores e servidores técnico-administrativos ao Conselho do FUNDEB pertence as entidades sindicais das referidas categorias. Inteligência do art. 34, da
Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 15 a 22 de julho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Mãe do Rio
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP

em ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Mãe do Rio
,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada
se abstenha de promover processo eleitoral para representantes da categoria de professores e técnicos-administrativos (servidores) ao conselho do FUNDEB que não seja pela indicação do SINTEPP e nomeie os representantes indicados pelo SINTEPP à SEMED para ocupar o cargo referido no conselho do FUNDEB na presente e futuras eleições.

Nas razões recursais (
Num. 13826324 - Pág. 1/10
), a patrona do Município apelante narrou que o recorrido impetrou o mandado de segurança supramencionado
para fosse considerado como representante dos professores e dos servidores técnicos administrativos no processo de composição do Conselho do FUNDEB ano 2019.

Aduziu, em preliminar, a ausência de citação da autoridade impetrada.

No mérito, aduziu, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo do apelado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 13826327 - Pág. 1/7).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

14219634 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 15727516 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O município apelante arguiu, em preliminar,
a ausência de citação da autoridade impetrada, aduzindo que o Prefeito Municipal de Mãe do Rio, Sr. Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira, não foi citado, ocorrendo a citação apenas do Procurador Municipal, Dr. Antonio Marcos Crispim.

A alegação do apelante não merece acolhimento, visto que, em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção. Tanto o é que a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL PERTENCENTE AO ESTADO DA PARAÍBA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante ser a autoridade coatora parte no processo, o interesse para recorrer é da pessoa jurídica de direito público interessada, que suportará o ônus da sentença. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no RMS 28.902/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe 19/10/2016)”

Outrossim, no caso dos autos, tendo ocorrido a citação da autoridade impetrada através do Procurador do Município de Mãe do Rio, entendo que o referido ato processual é válido, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP

em ato praticado pelo Prefeito Municipal de Mãe do Rio,
concedeu a segurança, com a determinação que a autoridade impetrada
se abstenha de promover processo eleitoral para representantes da categoria de professores e técnicos-administrativos (servidores) ao conselho do FUNDEB que não seja pela indicação do SINTEPP e nomeie os representantes indicados pelo SINTEPP à SEMED para ocupar o cargo referido no conselho do FUNDEB na presente e futuras eleições.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso dos autos, entendo que o pleito do apelado, efetivamente, merece acolhimento, no que tange a sua
prerrogativa de indicações dos representantes de professores e servidores técnico-administrativos ao Conselho do FUNDEB,
tendo em vista o que preceitua a
Lei Federal nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em seu art. 34. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 34. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no respectivo âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição:

(...)

IV - em âmbito municipal:

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas;

(...)

§ 2º Os membros dos conselhos previstos no caput e no § 1º deste artigo, observados os impedimentos dispostos no § 5º deste artigo, serão indicados até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

I - nos casos das representações dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;

III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;”

Da leitura do transcrito dispositivo legal,
se observa que a prerrogativa de indicações dos representantes de professores e servidores técnico-administrativos ao Conselho do FUNDEB pertence as entidades sindicais das referidas categorias.

Esse entendimento foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram o julgado abaixo transcrito:

“EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB NAS CATEGORIAS PROFESSOR E SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24, §1º, IV, B E D, §3º, III DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007 E O ART. 2º, IV, B E D E ART. 4º, III, C DA PORTARIA FNDE Nº 481/2013. A INDICAÇÃO DEVE SER FEITA PELOS MEMBROS DA CATEGORIA. 1. Conforme o princípio da legalidade da Administração Pública, esta só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir.
2. No caso em comento, o ex-Presidente do Conselho do FUNDEB atendeu o pedido no Ofício nº 25.09.2015 (fls. 51/53) da Secretaria Municipal de Educação, e realizou a convocação de eleição para escolha dos membros do Conselho do FUNDEB nas categorias Professor e Servidores Técnicos Administrativos.3. Tal ato padece de ilegalidade, haja vista que conforme o art. 24 da Lei Federal nº 11.494/07 e arts. 2º e 4º da Portaria FNDE nº 481/13, compete a indicar os membros do Conselho do FUNDEB os próprios membros da categoria
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantenho a sentença. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0094249-29.2015.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/01/2019)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
15
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/07/2024